Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. UTILIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. PROVA. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A fotografia do veículo adesivado e o cadastro do primeiro agravante como distribuidor independente da marca “Herbalife” são insuficientes para demonstrar que o bem é indispensável ao desenvolvimento de suas atividades.

2. Ausentes elementos que corroborem os argumentos apresentados pelo devedor no sentido de que o veículo penhorado seria utilizado como instrumento de trabalho, não há empecilho para a manutenção da constrição, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

3. Recurso conhecido e não provido.